Tribunal: TJES
Processo: 5006174-38.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006174-38.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO VITOR DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5006174-38.2024.8.08.0021.

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES.

RECORRIDO:
LUCIANO VITOR DOS SANTOS e DIEGO JONATAS DA SILVA ALVES.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19171673. Contrarrazões não apresentadas, conforme certificado no ID 19171680.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19171673), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR INFRATOR. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO NA VIA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA QUE NÃO IMPEDE A APRECIAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. VERDADE REAL COMPROVADA POR DECLARAÇÃO DO REAL INFRATOR COM FIRMA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer e pedido de tutela antecipada ajuizada por Luciano Vitor dos Santos e Diego Jonatas da Silva Alves em face do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e do Município de Guarapari. O primeiro autor, Luciano, relatou possuir Permissão para Dirigir (PPD) e ser proprietário de veículos Ford Ranger e Renault Clio. Afirmou que, em consulta ao seu prontuário, identificou duas infrações de trânsito que não foram por ele cometidas, mas sim pelo segundo autor, Diego Jonatas. As infrações mencionadas são a de nº RA00171728 (DER-ES, de 07/03/2023) e a de nº GR00022020 (Município de Guarapari, de 28/05/2023). Em razão dessas pontuações durante o período de prova da habilitação, foi instaurado o processo administrativo nº 2023-11WS6 de negativa de concessão de CNH definitiva. Sustentou que, embora tenha perdido o prazo administrativo para indicação do real condutor, a verdade dos fatos deve prevalecer, requerendo a transferência dos pontos para Diego e o cancelamento do processo de negativa da CNH definitiva.

A r. sentença proferida pelo Juízo de origem (ID 19171672) julgou procedentes os pedidos iniciais. O magistrado fundamentou que a jurisprudência admite a indicação do real condutor em sede judicial, em prestígio ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ressaltando que a preclusão prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) atinge apenas a esfera administrativa. Analisando as provas, o juízo considerou que as declarações com firma reconhecida (IDs 45656845 e 45656840 na origem) comprovaram que o segundo requerente era o responsável pelas infrações. Assim, declarou nulas as penalidades impostas ao primeiro autor e determinou a transferência para o prontuário de Diego Jonatas da Silva Alves, ordenando que os órgãos autuadores retificassem os sistemas e comunicassem o DETRAN-ES para a adoção de providências quanto ao processo administrativo de suspensão ou cassação do direito de dirigir.

O recorrente DER-ES, em suas razões recursais (ID 19171673), busca a reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que a atuação administrativa ocorreu em estrita conformidade com a lei, tendo sido expedidas as notificações de autuação e de penalidade nos prazos regulamentares. Alega que o proprietário do veículo recebeu as notificações e permaneceu inerte, não indicando o condutor infrator no prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 257, § 7º, do CTB. Sustenta que a lei fixa prazos peremptórios para essa finalidade e que, transcorrido o período sem manifestação, a responsabilidade deve recair obrigatoriamente sobre o proprietário do veículo, não podendo o Poder Judiciário afastar as penalidades legitimamente aplicadas em razão da preclusão operada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central deste recurso reside em determinar se a inércia do proprietário do veículo em indicar o real condutor infrator no prazo administrativo impede a transferência de pontuação por meio de ação judicial, e se as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para afastar a presunção de veracidade do ato administrativo e comprovar a autoria de terceiro nas infrações de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

No que tange à possibilidade de indicação do real condutor infrator após o encerramento do prazo administrativo, é necessário observar que a regra estabelecida no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro, possui a finalidade de organizar o procedimento administrativo e garantir a celeridade na aplicação das sanções. Entretanto, essa preclusão temporal é limitada ao âmbito da Administração Pública. De acordo com o artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da jurisdição garante que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. Nesse sentido, impedir que o proprietário comprove, em juízo, que não foi o autor da infração, significaria admitir uma sanção injusta baseada exclusivamente em uma formalidade temporal administrativa. A jurisprudência admite que a inércia administrativa não afasta o direito do proprietário de buscar a tutela jurisdicional para corrigir a autoria de infrações de trânsito, desde que comprove robustamente quem era o motorista no momento do fato.

No tocante à comprovação da autoria das infrações RA00171728, os autos apresentam elementos probatórios convincentes e suficientes para sustentar a pretensão autoral. Conforme detalhado no processo, o segundo autor, Diego Jonatas da Silva Alves, subscreveu declarações nas quais confessa expressamente que estava na condução dos veículos JHS7F14 na data e horário em que a autuação foi lavrada (ID 19171527). Tal documentos conta com reconhecimento de firma por autenticidade e semelhança em cartório, o que lhes confere elevada força probante. Diferente do que sustenta o recorrente DER-ES, os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade que é apenas relativa (juris tantum), podendo ser afastada por prova em contrário. A confissão espontânea do real infrator, corroborada pela documentação apresentada, é prova idônea e capaz de desconstituir a responsabilidade presumida do proprietário, especialmente quando não há qualquer indício de fraude ou má-fé na indicação realizada em juízo.

Quanto ao argumento do DER-ES de que a penalidade deve ser mantida pela estrita observância dos prazos e resoluções do CONTRAN, é preciso considerar os efeitos desproporcionais que a manutenção de tais pontos causaria ao primeiro recorrido. Luciano Vitor dos Santos, à época das infrações, era titular de Permissão para Dirigir (PPD), conforme imagem da CNH constante no ID 19171520. De acordo com o artigo 148, §§ 3º e 4º, do Código de Trânsito Brasileiro, a concessão da CNH definitiva ao término de um ano é condicionada à ausência de infração grave, gravíssima ou reincidência em infração média. A manutenção indevida das pontuações referentes a atos praticados por Diego acarretaria o cancelamento da habilitação de Luciano e a necessidade de reiniciar todo o processo de formação de condutor. Desse modo, uma vez provado que Luciano não praticou os ilícitos administrativos, a transferência dos pontos é medida impositiva para evitar o cerceamento indevido do seu direito de dirigir, garantindo que a sanção administrativa cumpra seu caráter educativo e repressivo sobre o verdadeiro infrator, e não sobre o proprietário por mera ficção legal administrativa. Portanto, a sentença não merece reparos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais, na forma da lei.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)